Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705699-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR PIETRO VALÉRIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231/STJ. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, do laudo pericial de exame de informática e dos depoimentos policiais. 2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 3. O tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, exige que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos autorizadores: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. No caso dos autos, um dos réus é reincidente e o outro comprovadamente se dedica às atividades criminosas, afastando o benefício legal. 4. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65 do CP, quando há confissão judicial acerca dos fatos. No entanto, a pena intermediária não pode ser inferior ao mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231/STJ. 5. A imposição da pena de multa, que decorre do preceito secundário da norma penal incriminadora, independe da condição socioeconômica do réu, que é considera apenas para dosar os dias-multa, conforme o art. 60 do Código Penal. 6. Deve ser considerada como reincidência a condenação definitiva cuja pena foi extinta em período inferior à 5 (cinco) anos, quando da data dos fatos, nos termos do art. 64, I, do CP. 7. O regime inicial adequado para o cumprimento da pena é o fechado quando fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não superior a 8 (oito) e o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP. 8. Recursos das defesas conhecidos. Negado provimento ao recurso de Alexandre William Nunes da Cruz. Deu-se parcial provimento ao recurso de Igor Pietro Valério da Silva. Conhecido e provido o recurso do Ministério Público. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz preencher todos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar a presença dos requisitos legais para configuração do tráfico privilegiado, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que, “tendo o Tribunal de origem concluído que não foram atendidos os requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao constatar que o acusado se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também circunstâncias concretas que indicam que não se trata de traficante eventual, rever tal conclusão, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, implica o reexame de fatos e provas, procedimento inviável na instância especial.” (AgRg no AREsp n. 2.460.096/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010